Tribunal: TJSP
Processo: 1005590-73.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação. Ação renovatória. Locação comercial. Valor do aluguel. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Laudo pericial que classificou o imóvel como de padrão construtivo "simples" com base em normas técnicas do IBAPE. Classificação municipal diversa que não infirma a metodologia pericial. Trabalho do Expert que se pautou em critérios técnicos amplamente fundamentados, realizando

Ementa:
Apelação. Ação renovatória. Locação comercial. Valor do aluguel. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Laudo pericial que classificou o imóvel como de padrão construtivo "simples" com base em normas técnicas do IBAPE. Classificação municipal diversa que não infirma a metodologia pericial. Trabalho do Expert que se pautou em critérios técnicos amplamente fundamentados, realizando inspeção presencial e análise detalhada do imóvel. Fixação do valor locativo que não comporta alteração. Sucumbência recíproca mantida. Lide de mero acertamento. Filiação ao entendimento majoritário desta C. Câmara. Honorários advocatícios. Modificação. Valor que deve corresponder a percentual sobre o proveito econômico. Proveito econômico que equivale à diferença entre o valor pretendido pela autora e o fixado na sentença, multiplicado por doze. Aplicação do art. 85, §2o, do CPC. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido apenas para adequar o valor dos honorários advocatícios ao patrono da ré.